Tribunal: TJDFT
Processo: 0709960-76.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 504 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. A inovação recursal não é admitida em recurso integrativo, por não se hipótese enumerada no art. 1.022 do Código de Processo Civil e por ensejar supressão de instância e desrespeito ao duplo grau de jurisdição.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.
3. À ação monitória instruída com nota promissória sem força executiva, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC e do Enunciado da Súmula 504 do STJ. O prazo prescricional de 3 (três) anos, disposto na Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/66), só é aplicável às demandas executivas.
4. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes vícios que justificam a oposição do recurso integrativo.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.